Tribunal: TJSP
Processo: 1018886-26.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1018886-26.2020.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é embargado
FRANZ JOSEF WIPFLI (INCAPAZ).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018886-26.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 19136rs
2
Embargos de Declaração no 1018886-26.2020.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo (2a Vara Cível do Foro Central)
Embargante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Embargado: Franz Josef Wipfli (representado)
Voto no 19.136
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de
declaração, ainda que opostos com a finalidade de
prequestionamento da matéria, devem se limitar às
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Alegações
de
omissão,
contradição,
e
pretendida
infringência, afastadas.
Embargos de declaração rejeitados.
São aclaratórios, com fins de prequestionamento da
matéria, opostos contra a decisão colegiada que negou provimento à
apelação interposta pela embargante. Inconformada, aponta omissão e
contradição no V. Acórdão, por não observado o artigo 10 da Lei no
9.656/98, no que tange à falta de obrigatoriedade de cobertura, de
procedimentos, que não atendem as exigências previstas nos róis da
ANS. Fundamenta sua pretensão de modificação do julgado em
precedente jurisprudencial do C. STJ, que firmou posicionamento pela
taxatividade das aludidas relações. Aduz sobre o desiquilíbrio
econômico-financeiro do sistema de saúde suplementar. Alega ofensa ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018886-26.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 19136rs
3
artigo 757 do Código Civil. Postula o acolhimento dos embargos.
Em síntese, o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
completar a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade,
contradição ou mesmo erro material. Não é recurso substitutivo, mas
sim, integrativo ou aclaratório.
No caso vertente, verifica-se o nítido inconformismo
da parte embargante, objetivando a renovação da matéria controversa em
busca de alteração do julgado. Não há, entretanto, na decisão, quaisquer
violações a dispositivos legais e/ou constitucionais, não prosperando,
ademais, o uso de embargos de declaração para fins de prequestionamento.
O posicionamento adotado mostrou-se cristalino ao
fundamentar a necessidade do tratamento domiciliar prescrito ao
embargado e a obrigatoriedade de cobertura, em consonância com a Lei
9.656/98.
Com efeito, constou expressamente:
“Não obstante, o autor comprovou que necessita de
atendimento domiciliar, de acordo com o relatório médico colacionado à
exordial (fl. 66/68) e a ausência de impugnação específica a esse respeito.
Denota-se, pelos relatórios médicos de fls. 66 e 69 que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018886-26.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 19136rs
4
estado de saúde do autor demanda cuidados que vão além daqueles que um
familiar ou cuidador podem prestar. A necessidade de utilização do home care
ficou patente, mostrando-se ilícita e abusiva a negativa perpetrada pela ré.
A cobertura contratual está prevista na Lei no 9.656/98,
que dispõe sobre o plano-referência de assistência à saúde sobre o qual
determina
cobertura
assistencial
médico-ambulatorial
e
hospitalar,
compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com
padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando
necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação
Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da
organização Mundial da Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas
no art. 12 desta Lei (art. 10).
Veja-se que as coberturas mínimas previstas na lei estão
estabelecidas no art. 12 e compreendem, dentre outros, os serviços de apoio
diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo
médico assistente (inc. I, item b).
Portanto, a incidência da Lei dos Planos de Saúde ao caso
dos autos é suficiente para demonstrar que a restrição imposta pela ré ao
contrato firmado com a autora não prevalece e que qualquer cláusula ou
condição imposta no contrato, contrária às disposições do referido normativo,
deve ser tida como não escrita.
Tampouco se pode olvidar que a relação jurídica
estabelecida entre as partes é típica relação de consumo, inequivocamente
incidindo no caso a Lei no 8.078/90.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018886-26.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 19136rs
5
Aliás, a questão está sedimentada pelo Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, que editou a Súmula no 608: “Aplica-se o Código de Defesa
do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por
entidades de autogestão”.
E a exclusão imposta pela ré ofende a regra do art. 51, §
1o, inc. I, da Lei no 8.078/90, que presume exagerada a vantagem do fornecedor
que restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do
contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual.
Atento a tal situação, este Tribunal editou a Súmula no
90: “Havendo expressa indicação médica para a utilização dos serviços de home
care, revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida na avença, que não pode
prevalecer.”
Não bastasse, o mencionado artigo 10 da Lei no
9.656/98 dispõe acerca do plano de referência de todas as segmentações
(ambulatorial, internação, obstetrícia e odontológico) e torna obrigatória
a cobertura do tratamento de todas as doenças listadas na Classificação
Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a
Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências
mínimas, estabelecidas no art. 12 da referida Lei, ou seja, se a moléstia
está coberta, inviável vedar o tratamento prescrito pelo médico, pois
contraria as normas consumeristas, bem como o princípio de atenção
integral à saúde.
Por sua vez, embora não ventilada a questão no
apelo, no tocante ao precedente C. Superior Tribunal de Justiça (REsp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018886-26.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 19136rs
6
1.733.013/PR), mencionado no presente recurso, que, evidentemente,
não se ignora, não é vinculativo e deve ser cotejado com o que,
inclusive, se decide mesmo na Corte Superior:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
PLANO
DE
SAÚDE.
RECUSA
DE
COBERTURA
DE
TRATAMENTO
DOMICILIAR.
IMPRESCINDIBILIDADE
COMPROVADA.
AUSÊNCIA
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
DANOS
MORAIS
CONFIGURADOS.
QUANTUM.
VALOR
RAZOÁVEL.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
ÓBICE
DA
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa quando o
julgador, ao constatar nos autos a existência
de
provas
suficientes
para
o
seu
convencimento, indefere pedido de produção
ou complementação de prova. Cabe ao juiz
decidir sobre os elementos necessários à
formação de seu entendimento, pois, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018886-26.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 19136rs
7
destinatário da prova, é livre para determinar
as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou
protelatórias. Precedentes.
2. No caso, a Corte a quo concluiu que as
provas produzidas nos autos eram suficientes
para comprovar a necessidade do atendimento
em regime de home care. A modificação de tal
entendimento demandaria a análise do acervo
fático-probatório dos autos, o que é vedado
pela Súmula 7 do STJ.
3. É pacífica a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva
a cláusula contratual que veda a internação
domiciliar (home care) como alternativa à
internação hospitalar. Precedentes.
4. A recusa indevida, pela operadora de plano
de saúde, em autorizar a internação domiciliar
(home care), no caso dos autos, conforme
reconhecido
pelas
instâncias
ordinárias,
agravou a situação de
aflição psicológica e de angústia no espírito do
beneficiário, o que enseja a reparação do dano
moral.
5.
O
valor
arbitrado
pelas
instâncias
ordinárias a título de danos morais somente
pode ser revisado em sede de recurso especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018886-26.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 19136rs
8
quando irrisório ou exorbitante, o que não
ocorreu no caso dos autos, em que fixado em
R$ 14.310,00 em decorrência de recusa de
cobertura de tratamento domiciliar (home
care).
6. Agravo interno a que se nega provimento.
4. Agravo interno no recurso especial não
provido. (AgInt no AREsp 1673498 / SP,
Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j.
19/10/2020) (g.n).”
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
CIVIL
(CPC/2015).
CIVIL.
PLANO
DE
SAÚDE NA MODALIDADE AUTOGESTÃO.
RECUSA DE COBERTURA DE CIRURGIA
PARA TRATAMENTO DE DEGENERAÇÃO
DA
ARTICULAÇÃO
TEMPOROMANDIBULAR
(ATM).
DIVERGÊNCIA QUANTO À ADEQUAÇÃO
DO PROCEDIMENTO. INGERÊNCIA NA
RELAÇÃO
CIRURGIÃO-PACIENTE.
DESCABIMENTO.
JURISPRUDÊNCIA
PACÍFICA
DESTA
TURMA.
APLICABILIDADE ÀS OPERADORAS DE
AUTOGESTÃO.
PRECEDENTE
EM
SENTIDO
CONTRÁRIO
NA
QUARTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018886-26.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 19136rs
9
TURMA.
REAFIRMAÇÃO
DA
JURISPRUDÊNCIA DESTA TURMA.
1. Controvérsia acerca da recusa de cobertura
de cirurgia para tratamento de degeneração da
articulação temporomandibular (ATM), pelo
método proposto pelo cirurgião assistente, em
paciente que já se submeteu a cirurgia
anteriormente, por outro método, sem obter
êxito definitivo.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta
Turma, o rol de procedimentos mínimos da
ANS é meramente exemplificativo, não
obstando a que o médico assistente prescreva,
fundamentadamente, procedimento ali não
previsto, desde que seja necessário ao
tratamento de doença coberta pelo plano de
saúde. Aplicação do princípio da função
social do contrato.
3. Caso concreto em que a necessidade de se
adotar procedimento não previsto no rol da
ANS encontra-se justificada, devido ao fato de
o paciente já ter se submetido a tratamento por
outro método e não ter alcançado êxito.
4. Aplicação do entendimento descrito no item
2, supra, às entidades de autogestão, uma vez
que estas, embora não sujeitas ao Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018886-26.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 19136rs
10
Defesa do Consumidor, não escapam ao dever
de atender à função social do contrato.
5. Existência de precedente recente da
QUARTA TURMA no sentido de que seria
legítima a recusa de cobertura com base no
rol de procedimentos mínimos da ANS.
6. Reafirmação da jurisprudência desta
TURMA no sentido do caráter exemplificativo
do referido rol de procedimentos.
7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt
no REsp 1.829.583/SP, Rel. Ministro Paulo de
Tarso
Sanseverino,
Terceira
Turma,
j.
22/06/2020).” (g.n.)
No mais, sendo a assistência médica objeto principal
do contrato, impõe-se à operadora a prestação do serviço na melhor
forma possível, ou seja, por meio da disponibilização da melhor técnica
para a cura da beneficiária, ainda que não prevista na avença, ressalvada,
por óbvio, a análise de casos singulares em que eventualmente o valor
do tratamento ou pequena disponibilização no mercado possa
efetivamente desequilibrar a relação contratual em prejuízo da operadora
e da massa de beneficiários, o que não é o caso ora analisado. Conforme
restou consignado no v. aresto: “a simples alegação de que o
fornecimento de tratamento ainda não previsto nos róis da ANS
desequilibra financeiramente contratos dessa natureza mostra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018886-26.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 19136rs
11
ausente de prova cabal que a corrobore, pois basta consulta ao site da
ANS para que se verifique o aumento da receita de contraprestações
das operadoras dos planos de saúde no decorrer dos anos, inclusive
nesse segundo trimestre do ano de 2020 (https://www.ans.gov.br/perfil-
do-setor/dados-gerais), em que atravessamos uma das piores crises
sanitárias da história e uma crise financeira, fato também público e
notório.
Destarte, não se vislumbram vícios passíveis de
corrigenda por aclaratórios, não se justificando modificação nesta sede.
No tocante ao prequestionamento expresso, o
Código de Processo Civil pôs fim à controvérsia que medrava sobre a
questão ao dispor no art. 1.025: Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Importante frisar, ainda, que o julgador não está
obrigado a responder todas as questões formuladas pelas partes,
especialmente quando não têm o condão de alterar a decisão combatida.
Isso porque vigora no nosso ordenamento processual o princípio da
persuasão racional, previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça tem posicionamento sedimentado de que “O simples

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018886-26.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 19136rs
12
descontentamento da parte com o rumo tomado pela causa não enseja o
cabimento de embargos declaratórios, cuja utilidade é voltada ao
aprimoramento da decisão, sentença ou acórdão embargados, e não à
modificação destes. Ademais, o órgão julgador não está vinculado ao
combate, um a um, dos argumentos tecidos pelas partes. Deve, contudo,
enfrentar aquilo que for essencial à resolução da demanda, atentando-
se
para
questões
e
incidentes
efetivamente
imprescindíveis.
Precedentes” (AgRg no REsp 1615618/SC, rel. Ministro Jorge Mussi, j.
25.06.2019).
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o
entendimento perdura:
“(...) A teor do disposto no art. 1.022 do
Código Fux, os Embargos de Declaração
destinam-se
a
suprir
omissão,
afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente
no julgado, o que não se verifica no caso dos
autos, porquanto o acórdão embargado
dirimiu todas as questões postas de maneira
clara, suficiente e fundamentada.
(...) Os Embargos de Declaração não se
prestam à finalidade de sustentar eventual
incorreção do decisum hostilizado ou propiciar
novo exame da própria questão de direito
material, de modo a viabilizar, em sede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018886-26.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 19136rs
13
processual inadequada, a desconstituição de
ato judicial regularmente proferido” (EDcl no
AgInt no AREsp 347226/GO, rel. Ministro
Napoleão Maia Nunes Filho, j. 26.08.2019)
A rejeição, destarte, é de rigor, como já deliberou o
Colendo Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos
do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II -
A embargante busca tão somente a rediscussão
da matéria, porém os embargos de declaração
não constituem meio processual adequado
para a reforma do decisum, não sendo possível
atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018886-26.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 19136rs
14
situações excepcionais, o que não ocorre no
caso em questão. III - Embargos de declaração
rejeitados. (ARE n. 787052 ED-AgR-ED/SP,
rel. Ministro Ricardo Lewandowski, 2a Turma,
DJe 06.08.2019).
REGIMENTAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
(...)
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
DECLARATÓRIOS
OPOSTOS
SOB
A
VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. Não se prestam os embargos de declaração,
não obstante sua vocação democrática e sua
finalidade precípua de aperfeiçoamento da
prestação jurisdicional, para o reexame das
questões de fato e de direito já apreciadas no
acórdão embargado. 2. Ausente omissão
justificadora
da
oposição
de
embargos
declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC,
a evidenciar o caráter meramente infringente
da insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados” (RE
377024 AgR-ED/RS, rel. Ministra Rosa Weber,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018886-26.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 19136rs
15
j. 26.08.2019)
Pelo
exposto,
REJEITO
os
embargos
de
declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR